Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800445-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS GOMES, ANA CLAUDIA SENA BATISTA, BENEDITA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUSA, ROSYANE DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0800445-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARCELO DOS SANTOS GOMES E OUTROS

ADVOGADO:
RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO – OAB/PA Nº. 22252-A

AGRAVADO:
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
TIAGO VASCONCELOS ALVES – OAB/PA Nº. 18790-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA DESALOJAR COMUNIDADE “MONTE DAS OLIVEIRAS” – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM PARA ATENDER À DECISÃO LIMINAR DO STF EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE (ADPF Nº. 828) –
NECESSIDADE DE REALIZAR
media
çã
o entre as partes, com a presen
ç
a dos
ó
rg
ã
os de controle, como
etapa prévia e necessária

às ordens de desocupação coletiva
– PREJUDICADA ANÁLISE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NAO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0800445-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARCELO DOS SANTOS GOMES E OUTROS

ADVOGADO:
RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO – OAB/PA Nº. 22252-A

AGRAVADO:
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
TIAGO VASCONCELOS ALVES – OAB/PA Nº. 18790-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARCELO DOS SANTOS GOMES E OUTROS,

contra a Decisão Interlocutória de ID nº
977546
, proferida pela Exma. Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
, que não concedeu efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de Antecipação de Tutela interposto por COMISSÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS, em face da decisão prolatada pelo Juiz da 15° Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse - Proc. 0861735-72.2021.814.0301.

A decisão agravada concedeu a liminar determinando a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.

Inconformada, a agravante alega em suas razões recursais (Id 7861892) que a decisão interlocutória merece reforma, pois não houve a realização da audiência de justificação previa e que o juízo
a quo
não se cercou de todos os cuidados que o litígio envolve, vez que
são mais de 470 famílias que estão alojadas no terreno buscando pelo seu direito de moradia; bem como o imóvel do agravado não está cumprindo a função social da propriedade.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, com a concessão liminar de efeito suspensivo e, ao final, reformada a decisão agravada que determinou a reintegração liminar na posse do imóvel.

É o Relatório. Decido.

Defiro a gratuidade.

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), preparo dispensado pois deferido à recorrente a gratuidade, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Em uma análise perfunctória, própria desta fase inicial do procedimento recursal, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A
audiência de justificação não é obrigatória
e somente será realizada se a petição inicial não se encontrar devidamente instruída com a prova necessária (art. 562 do CPC).

No caso, como consta na decisão agravada, com a inicial o autor comprovou suficientemente o domínio, posse e o esbulho na área
. Os próprios termos do agravo confirmam a invasão do imóvel, sendo utilizados argumentos de caráter social para justificar a ocupação coletiva da área.

Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso
, pois ao contrário do alegado, através de uma análise não exauriente, o direito milita em favor da agravada.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada
(grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº
. 9945026
), os agravantes informam figurar como réus na ação movida pela agravada que visa a reintegração de posse do terreno localizado no endereço Alameda Bélgica (Antiga Rua São Francisco), nº 10, Bairro Coqueiro, Belém/PA, CEP: 66650-130.

Alegou-se que “não há respaldo legal para manutenção da decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel”.

Acrescentou-se que a propriedade do requerente restou demonstrada, mas a posse não. Ressaltou-se que o boletim de ocorrência policial contém fatos são alegados por quem registra. Ademais, a escritura pública do terreno não comprova, efetivamente, a existência da posse.

Atentou-se que não houve esbulho possessório, pois “o terreno estava abandonado. A apreensão física do imóvel, qual seja, o
corpus
,
não estava sendo exercido por seus proprietários, tampouco qualquer um dos aspectos objetivos do domínio
. Sendo assim,
não seria caso para reintegração de posse
”. Portanto, segundo a agravante, “nenhuma das espécies de posse, seja direta ou indireta, eram exercidas pela agravada”.

Por fim, requereu a reforma da decisão interlocutória de ID nº 977546, para conferir efeito suspensivo à decisão liminar proferida nos autos da ação de reintegração de posse (processo nº. 0861735- 72.2021.8.14.0301).

A agravada, embora devidamente intimada, não apresentaram contrarrazões, conforme descrito em certidão de ID nº.
10581968
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente Agravo de Instrumento objetiva a
reforma da decisão interlocutória
que
não concedeu efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Comissão de Moradores da Comunidade Monte das Oliveiras,
que teve contra si decretada decisão liminar de reintegração de posse pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial.

A decisão do Juízo de 1º Grau, que concedeu a reintegração de posse
(ID nº. 43732161
), em favor da construtora agravada, teria determinado que 470 (quatrocentos e setenta) famílias fossem desalojadas. A decisão foi proferida em 02 (dois) de dezembro de 2021.

Todavia, em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2023. O Magistrado proferiu uma decisão
(ID nº.
85356612
)
. informando que “a liminar não foi cumprida até a presente data”. Asseverou que o Relator originário indeferiu liminar, mas que a requerida teria ingressado com Reclamação Constitucional no STF, uma vez que o conteúdo decisório ora impugnado
seria contrário aos ditames de medida liminar deferida na ADPF nº. 828 do STF.

Em seguida, determinou:

“Por conseguinte, considerando o decidido pelo STF, este juízo determina que se oficie a Ouvidoria Agrária deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que preste o
apoio operacional ao cumprimento da liminar, com a realização da mediação entre as partes, inspeções judiciais, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados do Pará e Município de Belém.

Este juízo entende que
tal medida é prévia e necessária para que este juízo possa fixar prazo razoável para a desocupação do imóvel
, tudo em obediência ao determinado pelo STF” (grifos nossos).

De fato, a decisão supra encontra-se em consonância com o decidido liminarmente pelo STF na referida ação de controle de constitucionalidade, senão vejamos:

“Decisão:
O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada;
( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021;
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. (STF Plenário, ADPF 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59))” (grifos nossos).

Logo, não se pode olvidar que a decisão de
ID nº.
85356612, apesar de não ter sido nominada com tal, refletiu em juízo de retratação da liminar de reintegração de posse, já que reconheceu a mediação entre as partes, com a presença dos órgãos de controle, como “etapa prévia e necessária” às ordens de desocupação coletiva, razão pela qual não mais produz efeitos a liminar de ID nº. 43732161.

Por conseguinte, observa-se que, diante da decisão
supra
– efetivo Juízo de retração acerca do objeto deste Agravo de Instrumento, em atenção à decisão liminar do STF em sede de controle de constitucionalidade –
entende-se que o presente recurso se encontra prejudicado por efetiva perda de objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DOS RECURSOS
de Agravo Interno e Agravo de Instrumento, por entender
prejudicada
sua análise, em virtude de retratação exarado pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em atenção à decisão liminar do STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº. 828).

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023